Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-59.2024.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002759-59.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MF COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 11.887.754/0001-21 (APELANTE), LUCIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.473.428-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0018-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS DISTRIBUÍDOS EM AUTOS APARTADOS – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

Embargos Monitórios: O Código de Processo Civil, em seu artigo 702, determina expressamente que os embargos monitórios devem ser apresentados "nos próprios autos", sendo meio de defesa cabível à Ação Monitória.

Erro Grosseiro: A distribuição dos embargos monitórios em autos apartados da ação monitória caracteriza erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade, pois houve descumprimento de norma expressa.

Manutenção da Sentença: Diante da interposição equivocada dos embargos, mantém-se a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MF Comércio e Serviços em Máquinas e Equipamentos Agrícolas LTDA
em face da sentença de ID 230794194, que indeferiu a inicial e julgou extinto os “Embargos à Ação Monitória” propostos em face de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde-MT.

A sentença reconheceu que os embargos monitórios foram opostos em autos apartados e, por se tratar de erro grosseiro, deixou de aplicar o princípio da fungibilidade e indeferiu a petição inicial.

O Apelante sustenta, em síntese, que aditou a inicial na data de 05/06/2024 (ID 230794192), solicitando a aplicação do princípio da fungibilidade, mas o julgado foi silente quanto ao argumentado.

Alega que existem julgados que autorizam a aplicação do princípio da fungibilidade, afastando a premissa de erro grosseiro, no caso de aditamento da inicial, como ocorreu no caso.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença combatida e determinar o prosseguimento dos Embargos Monitórios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
concedo
a justiça gratuita ao Apelante, em virtude dos documentos acostados em ID 237978684, ID 237978699 e ID 237982156, razão pela qual
conheço
do recurso de apelação.

A controvérsia é de fácil resolução, bastando averiguar a possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade no caso, em virtude da distribuição dos Embargos Monitórios em autos apartados da Ação Monitória.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 702, “caput”, os embargos monitórios como meio de defesa da ação monitória e estabelece que “
o réu poderá opor,
nos próprios autos
” - sic.

Nesse contexto, é incontroverso nos autos a distribuição errônea da defesa cabível, haja vista a oposição em autos apartados, contrariando a legislação.

Nessa toada, em que pese o argumentado pelo Apelante, ainda que em sede de aditamento da inicial (ID 230794192), não há como se aplicar o princípio da fungibilidade no caso em análise, pois estamos diante de erro grosseiro da parte Embargante/Apelante, já que descumpriu norma expressa.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume . 3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 3/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO MEIO DE DEFESA DO DEVEDOR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019). 2- Embargos monitórios" segundo o procedimento especial para a demanda monitória, à luz da expressa previsão legal (art. 702 do CPC), o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, a parte embargante ora apelante, não deveria interpor ação autônoma de Embargos à Execução, pois a norma processual neste caso prevê, de forma expressa, a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos.
(N.U 1003199-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

Dessa forma, como bem observado na sentença, inaplicável o princípio da fungibilidade diante do descumprimento do disposto no artigo 702 do Código de Processo Civil, de modo que, diante do ajuizamento de demanda autônoma (embargos à Ação Monitória), a manutenção do julgado se mostra necessário.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento.

Sem honorários.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024